Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700446-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GARANTIA PREVISTA NO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXECUÇÃO FORÇADA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. 1. O prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil constitui prazo de garantia e sua fluência se inicia com a ciência inequívoca dos danos à estrutura do imóvel. 2. No caso, da narrativa dos fatos, infere-se que as supostas “falhas” na obra são conhecidas desde a ocupação do imóvel, ocorrida no ano de 2010. Por ter sido a presente ação ajuizada em 2022, o Distrito Federal decaiu do direito de exigir da parte ré a garantia relativa aos alegados vícios de construção. 3. A prescrição na esfera administrativa está regulada pelo art. 1o do Decreto 20.910/1932. Embora o referido dispositivo estabeleça o prazo prescricional incidente sobre as dívidas passivas da União, Estados e Municípios, em homenagem aos princípios da igualdade e simetria, adota-se o mesmo entendimento às ações ajuizadas pela Fazenda Pública. 4. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão deduzida pela Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados da data do conhecimento do fato (teoria actio nata), o que, na espécie, ocorreu no ano de 2010, quando o imóvel foi transferido para o contratante e deu-se a ocupação pelo proprietário da obra. 5. Considerando que a presente ação foi ajuizada onze anos após o início do curso do prazo prescricional, a pretensão deduzida nos presentes autos está fulminada. 6. A instauração de processo administrativo após o decurso do prazo prescricional não serve de marco interruptivo. 7. O envio de comunicações extrajudiciais pelo credor não constitui ato inequívoco de reconhecimento de dívida pelo devedor a ensejar a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, VI, do CC. 8. Apelação não provida. Prescrição reconhecida de ofício. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando a inexistência de caráter protelatório nos embargos opostos, razão pela qual mostra-se injustificada a fixação de multa; c) artigo 1.013, também do CPC, porquanto, ao afastar a apreciação dos documentos trazidos aos autos, a turma julgadora ofendeu o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, já assentou a Corte Superior: “A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.193.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Por fim, não merece seguir o especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.013 do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012